Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009467-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[R. M. B. - CPF: 086.107.561-73 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ANA LUCIA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 224.036.358-47 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 224.036.358-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1009467-96.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Raul Moreira Borsanelli, representado por Ana Lúcia Rodrigues Moreira Borsanell

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1009467-96.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Raul Moreira Borsanelli, representado por Ana Lúcia Rodrigues Moreira Borsanell

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raul Moreira Borsanelli, representado por Ana Lúcia Rodrigues Moreira Borsane
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que
move contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatício.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1009467-96.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Raul Moreira Borsanelli, representado por Ana Lúcia Rodrigues Moreira Borsanell

Apelada:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

VOTO

Cinge-se dos autos que
Raul Moreira Borsanelli, representado por Ana Lúcia Rodrigues Moreira Borsanell
moveu ação de indenização por dano moral contra
Azul Linhas Aéreas Brasileiras, aduzindo que adquiriu passagens aéreas junto a empresa ré para o dia 13.03.2020, às 21h50, com saída de Cuiabá/MT e chegada em São José do Rio Preto/SP, às 00h25.

Contudo, após o cancelamento do voo, o embarque foi realizado somente no dia seguinte, chegando ao destino às 20h55 do dia 14.03.20, tendo a ré suportado com as despesas pertinentes.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante, restando patente a obrigação de indenizar.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021